Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018292-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), M. E. M. S. - CPF: 099.372.661-57 (AGRAVADO), MARIA SANDRA OLIVEIRA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 801.997.551-91 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MARIA SANDRA OLIVEIRA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 801.997.551-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR FALTA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO NA REDE ESTADUAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela razoável que a Agravante, em dia com suas mensalidades, seja penalizada e privada de usar a rede disponível neste Estado de Mato Grosso por inadimplência da Unimed-Rio no pagamento dos serviços de intercâmbio na rede estadual, mormente quando o contrato de plano de saúde firmado possui cobertura nacional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018292-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO:

M. E. M. S.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n. 1018352-94.2023.8.11.0003, ajuizada por M. E. M. S., representada por sua genitora Maria Sandara Oliveira Magalhães da Silva, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem “
para determinar que a requerida restabeleça os atendimentos terapêuticos da requerente na Clínica Kids, localizada na Rua Rafael Arcanjo Ribeiro, nº. 74, Vila Aurora, nesta urbe, bem como forneça os serviços de fonoaudiologia no Instituto Nuvem, localizado a Rua Pedro Ferrer, nº. 618, Vila Aurora, nesta cidade, disponibilizando-os, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento"
.

Em suas razões, alega a ausência do contraditório para a concessão da tutela provisória.

Afirma a necessária observância das Resoluções Normativas 465, 539 e 541 da ANS, que estabeleceram a obrigatoriedade de cobertura para, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e psicoterapia, para as quais basta o Agravado requerer atendimento perante a rede credenciada disponibilizada no site da Unimed Rio.

Suscita, lado outro, que “
NÃO HAVIA QUE SE FALAR EM OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAR E CUSTEAR os procedimentos requeridos pelo Autor que não estavam inclusos no rol de cobertura, uma vez que o Rol de Procedimentos lista aos procedimentos de cobertura obrigatória, pois, se assim não o fosse, seria IMPOSSÍVEL efetuar o cálculo atuarial para formação do valor das mensalidades e reajustes anuais Embora a parte agravada tenha trazido aos autos documentos que comprovam a necessidade dos tratamentos indicados, não ficou demonstrada qualquer negativa por parte da Agravante
”.

Verbera que “
os tratamentos indicados na inicial, após o advento da RN 539 da ANS, são regularmente autorizados dentro da rede credenciada, a Unimed-Rio oferece psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos dentro da sua rede credenciada sem limite de sessões
”, destacando a existência de rede credenciada para a realização dos tratamentos, nos limites estabelecidos pela Agência Reguladora.

Defende a desproporcionalidade da multa aplicada, podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária, bem como a exiguidade do prazo fixado para cumprimento à luz do prazo de 10 dias previsto na RN n. 566 da ANS.

Requer o provimento do recurso com a revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

Indeferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 178706186.

Contrarrazões – Id. 181743688.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 186551194, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023